Tribunal: TJMT
Processo: 1013429-97.2022.8.11.0055
Relator(a): JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-03-11
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1013429-97.2022.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fruição / Gozo, Indenização / Terço Constitucional]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[IRACY GOMES TEIXEIRA DO NASCIMENTO - CPF: 503.524.581-00 (RECORRENTE), NAYARA STEFANY MIRANDA DE SOUZA - CPF: 045.468.681-11 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (RECORRIDO), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (REPRESENTANTE), TAINA OLIVEIRA REIS - CPF: 438.904.858-98 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE COBRANÇA – SERVIDOR MUNICIPAL –
FÉRIAS
CONCEDIDAS FORA DO PRAZO - PLEITO DE PAGAMENTO EM
DOBRO
DE
FÉRIAS
RELATIVAS – PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO QUINQUENAL RELATIVA AOS PERÍODOS ANTERIORES A 05 (CINCO) ANOS DA PROPOSITURA DA AÇÃO - LEI COMPLEMENTAR DO MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA Nº 6, DE 21 DE JUNHO DE 1994, COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI COMPLEMENTAR Nº 17, DE 3 DE JULHO DE 1996 - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO – SENTENÇA REFORMADA.

As
férias
devidas consistem somente àquelas que foram havidas nos últimos cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação, sendo que as relativas aos períodos anteriores se encontram fulminadas pela prescrição. Considerando a existência de expressa disposição legal, bem como, a comprovação de que as
férias
foram concedidas ao servidor extemporaneamente, é pertinente o pagamento em
dobro
das
férias
atinente aos períodos não prescritos.

Sentença reformada.

Recurso parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovente, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou
procedente
a pretensão inicial, conforme dispositivo que cito:

“[...] Diante do exposto, JULGA-SE PROCEDENTE O PEDIDO com resolução de mérito, com fundamento no art. 487, I, do CPC/2015, para: A. CONDENAR Município requerido na obrigação de fazer consistente, no reconhecimento do direito da requerente em usufruir o período aquisitivo de férias de 01/11/2015 a 30/10/2016, 01/11/2016 a 30/10/2017, 01/11/2017 a 30/10/2018, 01/11/2018 a 30/10/2019, com incidência de juros e correção monetária. B. CONDENAR ao pagamento da incidência da dobra dos períodos aquisitivo, não prescritos: de 01/11/2019 a 30/10/2020 e 01/11/2020 a 30/10/2021, com incidência de juros e correção monetária. [...]”.

A parte recorrente, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença alegando a existência de prescrição quinquenal do período anterior à propositura da ação não observado pelo juízo de primeiro grau.

Requereu o provimento do recurso para julgar improcedente a pretensão contida na inicial.

A Recorrida apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares,

Segundo consta na petição inicial, a parte recorrente assevera ter direito adquirido ao pagamento em dobro do todo período de férias, em virtude da concessão extemporânea.

Da análise do conjunto probatório dos autos, depreende-se que a parte recorrente possui parcial razão ante suas razões recursais, vez que como a parte recorrida teve a concessão de férias em período extemporâneo ao concessivo, faz jus ao pagamento da dobra, porém o período de 05 (cinco) anos anteriores à propositura da ação encontram-se fulminados pela prescrição quinquenal, bem como se depreende que a parte recorrida já usufruiu das férias clamadas, fato que constou de forma equivocada na sentença ora debatida.

O magistrado singular homologou o projeto de sentença elaborado e julgou
procedente
o pedido inicial, como já citado preambularmente dispositivo.

Nesse sentido, tenho que a r. sentença merece reparos, pois evidente que considerando a existência de expressa disposição legal, bem como, a comprovação de que as
férias
foram concedidas ao servidor extemporaneamente, é pertinente o pagamento em
dobro
das
férias
atinente aos períodos não prescritos, não tendo período de férias a ser usufruído como constou equivocadamente na sentença singular.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reformar a sentença de primeiro grau, para declarar prescritos os períodos dos cinco anos anteriores à propositura da ação no que se refere ao pagamento da dobra, bem como indeferir a fruição das férias, haja vista as mesmas já terem sido usufruídas, ainda que extemporaneamente, cabendo o usufruto das férias tão somente ao período de 2019 até 2023.

Condeno a recorrida ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa, nos termos do artigo 55,
caput,
da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

João Alberto Menna Barreto Duarte

Juiz Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2024